Tribunal: STF
Processo: ARE 1393373
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento assim ementado (e-Doc. 55):



    "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06) EM CONCURSO MATERIAL. 



    1. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06). PENA CONCRETA APLICADA PARA ESTE DELITO EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO QUANTO A ESTE DELITO. ART. 109, INC. IV DO CP. TRANSCURSO DE MAIS DE 08 (OITO) ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A PRESENTE DATA.



    2. PLEITOS DA RÉ MARIA SOLANGE DA SILVA: 2.1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. 2.2 ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESNECESSIDADE DA ANÁLISE. DELITO PRESCRITO. 2.3 REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO EXARCEBADO DA PENA. INEXISTÊNCIA, VEZ QUE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA FEITA DE FORMA CORRETA PELO JUÍZO A QUO. 2.4 SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PENA FIXADA ACIMA DE 04 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, INCISOS I E III, CP.



    3. PLEITOS DO RÉU JOSÉ HENRIQUE CORDEIRO DIAS: 3.1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE, DELITO PRESCRITO. 3.2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INUTILIDADE DA VIA RECURSAL QUANTO À QUESTÃO. BASILAR JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.



    4. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-Doc. 59).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou o art. 5°, LIV e LV, da CF/88, requerendo, ao final, a sua reforma, em razão do prejuízo sofrido, tendo em vista que não foram consideradas todas as suas argumentações apresentadas em sede de alegações finais e nas razões da apelação (e-Doc. 57).



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, de relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que diz respeito à suposta violação ao art. 5º, LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 1.064/1.067). Quanto aos pontos remanescentes, o inadmitiu pela incidência do óbice da Súmula 284 do STF (e-Doc. 61).



    No Agravo (e-Doc. 63), a parte recorrente, como bem salientado pelo Ministério Público do Estadual em suas contrarrazões, em momento algum atacou os fundamentos da decisão, pois somente repetiu os fundamentos do recurso extraordinário (e-Doc. 65).



    A Presidência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL negou seguimento ao recurso (e-Doc. 145). Após, reconsiderou sua decisão e julgou prejudicado o Agravo Regimental interposto, sendo determinada a distribuição do presente processo (e-Doc. 158).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação à suposta infringência à norma inserta no art. 5º, LV, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que diz respeito aos pontos remanescentes, destaca-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Ainda que superado esse grave óbice, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, como na espécie, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Se não bastasse, incide óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois houve a mera indicação genérica dos artigos como supostamente violados, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação do indicado dispositivo constitucional, no que consistiria a alegada violação direta a eles.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente